Tribunal: TJBA
Processo: 0514249-42.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514249-42.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO UNIVERSITÁRIO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 11.375/2009. CRITÉRIOS OBJETIVOS ATENDIDOS. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E DA PROCURADORIA JURÍDICA DA UEFS. SENTENÇA MANTIDA.

I -
O enquadramento de servidor público em nova estrutura remuneratória prevista em lei, quando atendidos os critérios objetivos estabelecidos pela norma, constitui direito líquido e certo, não se confundindo com aumento salarial por equiparação.

II -
A Lei Estadual nº 11.375/2009 estabeleceu critérios objetivos para o reenquadramento dos servidores técnicos universitários, devendo o enquadramento ser feito no grau cujo vencimento seja igual ou imediatamente superior à remuneração praticada.

III -
Não incide a Súmula Vinculante nº 37 do STF quando o reajuste decorre de aplicação de lei específica que reestruturou a carreira, e não de equiparação por isonomia.

IV -
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
nº

0514249-42.2017.8.05.0080,
em que figuram como Apelante a
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
e como Apelado
Carlos Alberto da Silva Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Custas pela agravada.

Salvador, .